Tribunal: TCU
Processo: 018.734/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8010/2021-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Roberto Marques Ivo e pela Associação do Comércio da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional - Aciagam (R001, peça 71), contra os termos do Acórdão 10597/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, a Associação do Comércio da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional - Aciagam ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando que o Sr. Roberto Marques Ivo interpôs o presente recurso em período superior ao previsto no artigo 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação do Comércio da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (Aciagam), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, bem como do recurso interposto por Roberto Marques Ivo, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 018.734/2015-4 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao do Comercio da Industria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (05.426.873/0001-84); Roberto Marques Ivo (XXX.064.604-XX) 1.2. Recorrentes: Associacao do Comercio da Industria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (05.426.873/0001-84); Roberto Marques Ivo (XXX.064.604-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Luciclaudio Gois de Oliveira Silva (21523/OAB-PE) e outros, representando Roberto Marques Ivo, Associacao do Comercio da Industria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional e Roberto Marques Ivo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.